Tribunal: TJPA
Processo: 0804941-84.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804941-84.2019.8.14.0015

APELANTE: VALERIO VALENTIN MORETTO, MARILENA APARECIDA MORETTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E LEILÃO EXTRAJUDICIAL c/c TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE.

LEI Nº 9.514/97. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAR A MORA. REALIZADA. AR ENCAMINHADO AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. PUBLICAÇÃO EM JORMAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PLENA CIÊNCIA ANTECIPADA DA DATA DO LEILÃO. RECURSO CONEHCIDO E DESPROVIDO. I-

Para a validade do procedimento é imprescindível, além da intimação para purgação da mora, a comunicação prévia do devedor quanto as datas, horários e locais onde acontecerão dos leilões, conforme determina o art. 27, § 2º-A da Lei 9.514/97;
II-
O devedor foi regularmente comunicado mediante correspondência dirigida ao endereço constante no contrato sobre as datas, horários e locais do leilão extrajudicial e ainda que tenha sido recebida por terceiro, houve ciência inequívoca, inclusive por meio de jornal de grande circulação, não havendo motivos para se declarar nula a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.
III- recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARILENA APARECIDA MORETTO e VALERIO VALENTIN MORETTO
em face da sentença proferida nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E LEILÃO EXTRAJUDICIAL c/c TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE
com pedido de Liminar movida em desfavor de
BANCO BRADESCO AS.

Versa a inicial que os requerentes firmaram com a parte Requerida Contrato de Compra e Venda de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia do Imóvel por Alienação Fiduciária, para aquisição da residência da família (única residência).Ocorre que em decorrência de uma crise financeira não conseguiram pagar algumas prestações, tendo sido informados pela Requerida que o débito somente poderia ser pago de forma à vista, impossibilitando assim o parcelamento da dívida e a regularidade nos pagamentos das parcelas.

Os requerentes foram intimados pelo Cartório de Registro de imóveis para purga da mora no valor apontado no documento de intimação, contudo tal valor era muito superior do valor cobrado extrajudicialmente pelo escritório representante da Requerida. Posteriormente em outubro de 2019, recebeu a informação que sua casa seria leiloada naquele dia (2º leilão) em razão da dívida a qual estavam tentando negociar com o Banco credor, tendo o leilão sido realizado mesmo sem a devida notificação.

Desse modo, requereram que a ação fosse julgada procedente.

Contestação ID Num. 21235155.

Réplica à Contestação ID Num. 21235228.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou improcedentes os pedidos,

e, por consequência, cancelou a tutela de urgência deferida e extinguiu o processo com resolução do mérito, na forma do art. art. 487, I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários pela autora, estes fixados em 10% (vinte por cento) atualizado da causa (art. 85 do CPC). Suspensa a cobrança em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98 do CPC).

Os autores não satisfeitos com a decisão de 1° grau interpuseram o presente recurso de apelação, alegando que a intimação dos apelantes ocorreu na pessoa de terceiros, sem nenhum vínculo com os fiduciantes.

Sustentam que a notificação pessoal válida e exitosa do fiduciante deve ser perfectibilizada, onde ao contrário, estará retirando do mesmo o direito legal de preferência na compra do bem, tornado o leilão ilegal, assim como seus efeitos.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para

reformar a sentença, anulando os leilões do artigo 27 da lei 9.514/97 e seus efeitos, em razão da falta de notificação prévia da apelante sobre as datas e horários dos leilões, retirando da mesma o direito de preferência na compra do bem.

contrarrazões id

num. 21235242, alegando deserção recursal impugnando a justiça gratuita, bem como requerendo, no mérito que o recurso seja conhecido e desprovido.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, a fim de combater o elencado em sede de contestação, no que se refere a deserção do presente recurso e impugnação da justiça gratuita, tenho por bem informar que o Juízo Singular concedeu os benefícios aos apelados, de modo que não havendo qualquer recurso nesse sentido, entendo que precluiu o direito do Banco, razão pela qual passo a análise do mérito do presente recurso.

No caso dos autos, observa-se que uma vez alienado fiduciariamente o bem imóvel, a parte precisa honrar com suas obrigações contratuais, realizando, para tanto, o pagamento em dia de todas as parcelas constante do contrato. Uma vez que há o descumprimento, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário, sendo que o fiduciante será constituído em mora por meio de intimação, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação, conforme art. 26 da Lei 9.514/97.

No caso em comento, observa-se dos documentos constantes nos autos, que os apelantes foram notificados do débito em atraso, de modo a realizar a purgação da mora, sob pena de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, havendo neste caso, certidão positiva emitida pelo cartório de registro.

Outrossim, ao contrário do que afirmam os apelantes houve intimação via AR, informando da realização de leilão, bem como publicação do edital de leilão em jornal de grande circulação, conforme Ids ID. 18475155 e 18475157. Nesse sentido, tendo havido o envio ao endereço do devedor, torna-se desnecessário que o AR tenha sido recebido de próprio punho.

Não bastasse isso, observasse que os apelantes tiveram ciência do leilão, tanto o é que juntou aos autos informações disponibilizada no site da Apelada, conforme documentos juntados em ID nº 13328250.

Vejamos a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE) E DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA E CONSIGNAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA CONSTITUIR O DEVEDOR EM MORA REALIZADA NOS TERMOS DO ARTIGO 26 DA LEI Nº 9.514/97. RECUSA NO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE É SUFICIENTE PARA CONFIGURAÇÃO DA MORA. COMPROVAÇÃO QUE SE FAZ COM O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO, NÃO SE EXIGINDO ASSINATURA DO PRÓPRIO DESTINATÁRIO, CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. INTIMAÇÃO, ADEMAIS, REALIZADA VIA EDITAL. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL VIA AR. RETORNO DA NOTIFICAÇÃO PELO MOTIVO “MUDOU- SE”. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR EM MANTER ATUALIZADO SEU CADASTRO JUNTO AO CREDOR. PROCEDIMENTO QUE OBSERVOU A LEI Nº 9.514/97. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJ-PR 0018276-34.2018.8.16.0000 Curitiba, Relator: Josely Dittrich Ribas, Data de Julgamento: 13/02/2019, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - INTIMAÇÃO PESSOAL - COMPROVAÇÃO - LEILÃO EXTRAJUDICIAL - CIÊNCIA DOS DEVEDORES ACERCA DA DATA, HORÁRIO E LOCAL - NECESSIDADE - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ - INTIMAÇÃO COMPROVADA - EDITAL - AUSÊNCIA DA INDICAÇÃO DE BENFEITORIAS - NULIDADE RELATIVA - PURGA DA MORA ATÉ ASSINATURA DO ATO DE ARREMATAÇÃO - PREÇO VIL - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. - Tratando-se de imóvel dado em alienação fiduciária, cabe ao credor fiduciário, pretendendo ver consolidada em seu nome a propriedade do bem alienado fiduciariamente em garantia, constituir os devedores em mora, mediante intimação levada a efeito pelo oficial do Registro de Imóveis, nos termos do art. 26, § 1º da Lei 9.514/97 - A consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário é consequência legalmente prevista para o caso de inadimplência do devedor fiduciante, que não promoveu o pagamento da dívida após ser notificado extrajudicialmente, restando autorizada a realização do leilão para a alienação do bem - Para a validade do procedimento é imprescindível, ainda, a comunicação prévia do devedor quanto as datas, horários e locais onde acontecerão dos leilões, conforme determina o art. 27, § 2º-A da Lei 9.514/97 - Comprovado que o devedor foi regularmente comunicado mediante correspondência dirigida ao endereço constante no contrato sobre as datas, horários e locais do leilão extrajudicial, não há motivo para se declarar nula a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário - O art. 886 do CPC, possui natureza procedimental, por isso que eventual inobservância dos elementos ali indicados configura nulidade apenas relativa do processo, devendo restar comprovada a alegação de real prejuízo do devedor. Precedentes - Deve ser garantida ao devedor a possibilidade da purga da mora até a assinatura do auto d e arrematação - Não será aceito lance que ofereça preço vil, sendo este considerado o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.(TJ-MG - Apelação Cível: 50176618920238130024 1.0000.23.116574-7/003, Relator: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 24/07/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 25/07/2024)

Apelação – Alienação fiduciária em garantia – Bem imóvel – Tutela antecipada antecedente objetivando a anulação dos leilões extrajudiciais que restaram infrutíferos e, via de consequência, da extinção da dívida – Sentença de procedência – Apelo da instituição financeira suplicada – Regularidade da consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária que restou incontroversa – Mora configurada. Ausência de disposição para purgação da mora. – Discussão armada pelos autores/apelados (devedores fiduciantes) em relação à ausência de prévia intimação pessoal acerca dos leilões extrajudiciais que não tem razão de ser. Como cediço, a cientificação do devedor fiduciante quanto às datas dos leilões se faz necessária no procedimento extrajudicial, não só para resguardar-lhe o direito de receber eventual produto que sobejar ao preço da arrematação, após, é claro, o desconto da dívida, mas também porque a assinatura do auto de arrematação, no caso dos autos, constitui a data limite para a possibilidade de purgação da mora (art. 34 do Dec.-Lei nº 70/66). Nesse sentido, verifico que o contrato discutido nos autos data de 13/09/2016. Logo, forçoso convir que são aplicáveis, in casu, as disposições contidas nos arts. 29 a 41 do Dec. Lei 70/1966. - IRDR - Tema 26 da Turma Especial Direito Privado III deste Egrégio Tribunal de Justiça (Processo nº 2166423-86.2018.8.26.0000). Logo, de rigor concluir que na espécie, no âmbito da alienação fiduciária de imóveis em garantia, o contrato firmado entre credora fiduciária e o devedor fiduciante não se extingue por força da consolidação da propriedade em favor do credor, mas, sim, pela alienação do bem em leilão, a partir da lavratura do auto de arrematação. Vale dizer, a consolidação da propriedade nas mãos do credor fiduciário, decorridos os 15 dias previstos no artigo 26, § 1º, da Lei nº 9.514/97, não impede a purgação da mora pelo devedor até que seja assinado o auto de arrematação do imóvel. Não por outra razão, aliás, que em tal âmbito, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada em relação à necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial. Porém, in casu, a simples alegação dos autores/apelados de que não receberam em mãos o telegrama que lhes foi endereçado, com máxima vênia, não convence. Com efeito, os elementos de convicção carreados aos autos conduzem à conclusão de que a instituição financeira, ora apelante, observou sim os requisitos e cautelas delineados no art. 27 da Lei nº 9.514/97. Com efeito, a ré/apelante, primando pela publicidade do ato e ciência dos apelados acerca dos leilões designados, tratou de divulgar o acontecimento por 03 canais diferentes (jornal, e-mail e telegrama), observando, derradeiramente, o quanto disposto no § 2o-A, do art. 27, da Lei 9.514/97. Não lograram os autores/apelados demonstrar que tenham, de qualquer modo, notificado a ré/apelante acerca da alteração de seu endereço eletrônico. Outrossim, o telegrama não só foi enviado, como também foi recepcionado no endereço dos autores/apelados, pela portaria do condomínio. (...) considerando o disposto no § 4º, do art. 248, do CPC. Destarte, a teor do que dispõe o § 4º, do art. 248, do CPC c.c. o § 2o-A, do art. 27, da Lei 9.514/97, não há que se falar em ausência de notificação pessoal e, via de consequência, de nulidade das designações dos leilões e tampouco da extinção da dívida, por falta de licitantes, ex vi que do que dispõe o § 5º, do art. 27, da Lei 9.514/97. Sentença reformada para julgar improcedente a ação – Recurso provido.(TJ-SP - AC: 10045695320198260554 SP 1004569-53.2019.8.26.0554, Relator: Neto Barbosa Ferreira, Data de Julgamento: 27/04/2022, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2022)

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo em todos os seus termos a sentença.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Belém, 19/03/2025